Tribunal: CARF
Processo: 11030.723047/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.723047/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CIATHUR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Após análise dos documentos e informações constantes no processo, restou
demonstrado existir saldo remanescente não quitado. Diante disso, havendo
débitos sem a exigibilidade suspensa, não há como deferir a inclusão da
contribuinte no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-49.431,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 08 de agosto de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo o indeferimento, no
Simples Nacional, da Recorrente relativamente ao ano-calendário de 2019, em razão de débitos,
cuja exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.723047/2019-22
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

Por bem relatar os fatos, segue transcrito relatório do acórdão de piso, que será
complementado adiante:
“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de 25 (vinte e cinco) débitos, sendo um relativo á
GFIP- Multa por Atraso/Falta, período de apuração 31/12/2015, valor R$ 1.500,00, e os
demais débitos relativos ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, cuja exigibilidade não estava
suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 11/02/2019 (fls. 03-05).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 27/02/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, que foi feito o parcelamento da divida e que recolheu a primeira
parcela do débito indicado no Termo de Indeferimento, dentro do prazo legal, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes”.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples, visto que os débitos permaneciam em aberto,
sem a exigibilidade suspensa.
A Recorrente, após ser intimada do acórdão proferido pela DRJ, apresentou
Recurso Voluntário aos 09/09/2019 (e-fls. 47 a 56, acrescida de documentos), com as razões
abaixo:
I - OS FATOS
A empresa IMPUGNANTE acima, confirmou a negociação de pedido de parcelamento
em 28/01/2019, na Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda.
II - O DIREITO DE IMPUGNAR
II.1 - PRELIMINAR
Conforme acima demonstrado foi parcelado os débitos, de multa GFIP e débitos
relativos ao IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, inclusive foram recolhidos os valores não
passiveis de parcelamento.
III - MÉRITO
Dessa forma, conforme acima demonstrado anexamos os comprovantes do
parcelamento dos débitos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
IV - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, considerando tudo mais, solicitamos que seja reconsiderado o
Termo de Indeferimento impugnado”.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 14 de julho de 2021, pela conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.312, e-fls. 59/62), à Unidade de Origem, para
que houvesse esclarecimento, através de Relatório Circunstanciado, os seguintes pontos: (1) se os
parcelamentos apontados pela Recorrente no recurso voluntário, tanto na Receita Federal quanto na
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

Procuradoria da Fazenda Nacional, foram regularmente requeridos e quando; e (2) se as primeiras
parcelas dos parcelamentos foram quitadas até 31/01/2019.
Em cumprimento à dita Resolução n° 1003-000.312, e-fls. 59/62, foram prestadas
as informações de e-fls. 116-118.
Devidamente cientificada das mencionadas informações, a Recorrente quedou-se
inerte e os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido, tendo em vista a existência de 25 (vinte e cinco) débitos, sendo um relativo
á GFIP- Multa por Atraso/Falta, período de apuração 31/12/2015, valor R$ 1.500,00, e os demais
débitos relativos ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 11/02/2019 (fls. 03-05).
Em sede recursal, a Recorrente juntou documentos aos autos alegando ter
efetuado o pedido de parcelamento tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda
Nacional dentro do prazo para regularizar as pendências (28/01/2019).
Diante disso, houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução n° 1003-000.312, e-fls. 59/62) para que a Unidade de Origem informasse
se os parcelamentos apontados pela Recorrente no Recurso Voluntário, tanto na Receita Federal
quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional, foram regularmente requeridos e quando, bem
como informar se foram deferidos e estão sendo cumpridos, bem como se as primeiras parcelas
dos parcelamentos foram quitadas até 31/01/2019.
Em cumprimento à dita Resolução n° 1003-000.312, e-fls. 59/62, foram prestadas
as informações de e-fls. 116-118
“(...)
Trata este processo de Impugnação do Termo de Indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
O processo foi baixado em diligência para que fossem esclarecidos, através de Relatório
Circunstanciado, os seguintes pontos:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

• Se os parcelamentos apontados pelo contribuinte foram regularmente requeridos.
• Em caso afirmativo, quando foram requeridos.
• Tendo sido requeridos, se as parcelas iniciais foram pagas até a data de 31 de janeiro
de 2019.
Preliminarmente a análise é pertinente verificar que:
No documento juntado pelo contribuinte e que é referente ao parcelamento efetuado no
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional não constam quais débitos foram objeto do
parcelamento. Além disso, o Termo de Indeferimento da Opção faz referência a 25
débitos em cobrança na Receita Federal (fl. 51).
O (1) Recibo da Confirmação da Negociação de Parcelamento efetuado no âmbito da
Receita Federal com data de 28 de janeiro de 2019; os (2) comunicados de deferimento
e os (3) demonstrativos de consolidação, não incluem nenhum dos débitos relacionados
no Termo de Indeferimento (fls. 52 a 56).
Em virtude de tais fatos entendo que ao invés de fazer as verificações solicitadas devo
analisar a situação dos 25 débitos relacionados no Termo de Indeferimento na data de
31 de janeiro de 2019.
Para isso juntei ao processo os seguintes documentos:
1.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de 2019 com
a relação de 25 débitos em cobrança na Receita Federal e vinculados aos
processos
11030.400013/2017-09,
11030.400719/2017-62
e
11030.400718/2017-18 (fls. 64 a 66).
2. Recibo da Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento de 4 de
janeiro de 2017 onde estão relacionados 15 dos 25 débitos presentes no Termo
de Indeferimento. Ressalto que constam outros 8 débitos no parcelamento que
não possuem vínculo com o indeferimento (fls. 67 e 68).
3. Informações do Sipade que demonstram que os débitos do mencionado
parcelamento foram consolidados no processo 11030.400013/2017-09 em 4 de
janeiro de 2017, tendo sido o parcelamento cancelado por rescisão automática
em 10 de junho de 2017 (fls. 69 a 74).
4. Informações do Sief-Processos mostrando que os débitos do processo
11030.400013/2017-09 tiveram o parcelamento rescindido em 10 de junho de
2017 e foram enviados para a Procuradoria da Fazenda Nacional em 30 de março
de 2019 (fls. 75 a 80).
5. Informações do Sief-Processos mostrando que o(s) débito(s) do processo
cadastrado em 9 de março de 2019, 11030.723.298/2019-15, proveniente(s) do
processo 11030.400013/2017-09, segue(m) em cobrança no âmbito da Receita
Federal (fls. 81 a 86).
6. Recibo da Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento de 4 de
setembro de 2017 onde estão relacionados 10 dos 25 débitos presentes no Termo
de Indeferimento. Ressalto que constam outros 2 débitos no parcelamento que
não possuem vínculo com o indeferimento (fl. 87).
7. Informações do Sipade que demonstram que os débitos do imposto e das
contribuições do mencionado parcelamento foram consolidados no processo
11030.400719/2017-62 em 4 de setembro de 2017, tendo sido o parcelamento
cancelado por rescisão automática em 8 de março de 2018 (fls. 88 a 92).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

8. Informações do Sief-Processos mostrando que os débitos do processo
11030.400719/2017-62 tiveram o parcelamento rescindido em 8 de março de
2018 e foram enviados para a Procuradoria da Fazenda Nacional em 30 de março
de 2019 (fls. 93 a 98).
9. Informações do Sief-Processos mostrando que o(s) débito(s) do processo
cadastrado em 9 de março de 2019, 11030.723.293/2019-84, proveniente(s) do
processo 11030.400719/2017-62, segue(m) em cobrança no âmbito da Receita
Federal (fls. 99 a 104).
10. Informações do Sipade que demonstram que o débito de multa do
mencionado
parcelamento
(item
6)
foi
consolidado
no
processo
11030.400718/2017-18 em 4 de setembro de 2017, tendo sido o parcelamento
cancelado por rescisão automática em 8 de fevereiro de 2018 (fls. 105 a 107).
11. Informações do Sief-Processos mostrando que o débito do processo
11030.400718/2017-18 teve o parcelamento rescindido em 8 de fevereiro de
2018 e foi enviado para a Procuradoria da Fazenda Nacional em 30 de março de
2019 (fls. 108 a 114).
12. Recibo da Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento de 28 de
janeiro de 2019 onde não estão relacionados nenhum dos 25 débitos presentes no
Termo de Indeferimento (fl. 115).
Tendo em vista os documentos anexados nas folhas 64 a 115, observei que os 25
débitos relacionados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em
2019:
 a Seguiam em cobrança na Receita Federal em 31 de janeiro de 2019.
 Que nenhum deles encontrava-se com a exigibilidade suspensa em 31 de janeiro
de 2019.
A seguir transcreverei parte do teor do que consta na folha 62:
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do
contraditório.
Considerando que este documento não possui caráter decisório, tendo sido elaborado
com o único intuito de prover os Conselheiros de informações acerca dos débitos
relacionados no Termo de Indeferimento, entendo como pertinente o envio do processo
diretamente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
São essas as informações que considerei pertinentes ao caso”.
Neste contexto, considerando o resultado da Diligência às e-fls. 116-118 no
sentido de que os 25 débitos relacionados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em 2019 seguiam em cobrança na Receita Federal em 31 de janeiro de 2019 e que
nenhum deles encontrava-se com a exigibilidade suspensa em 31 de janeiro de 2019, não há
como reformar o acórdão de piso.
Afinal, a existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples
Nacional, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, vide abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido”;
Assim, restou demonstrado que a Recorrente não regularizou totalmente suas
pendências até o último dia útil do mês de janeiro de 2019 (31 de janeiro de 2019), como
preconizava as normas vigentes sobre o assunto,
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Original